Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas conjuntamente. Comprovado que o réu tinha em depósito grande quantidade de maconha, bem como que realizou venda de crack, correta a incidência da circunstância especial.